Tribunal: TJSP
Processo: 1008644-80.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidores públicos do Município de Tupã – Auxiliares de Desenvolvimento Infantil – Indenização por desvio de função no cargo de Professor de Educação Infantil ou de Inspetor de Alunos e recebimento de adicional de insalubridade – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Julgamento antecipado - Desvio de função não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidores públicos do Município de Tupã – Auxiliares de Desenvolvimento Infantil – Indenização por desvio de função no cargo de Professor de Educação Infantil ou de Inspetor de Alunos e recebimento de adicional de insalubridade – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Julgamento antecipado - Desvio de função não caracterizado – Carreiras inequivocamente distintas – Aparência de regularidade das funções efetivamente desempenhadas pelos autores - Provas requeridas que, nesse ponto, não se mostram pertinentes para a solução da controvérsia – Processo, todavia, que não se encontra suficientemente instruído, a viabilizar o julgamento do pedido de adicional de insalubridade – Prova técnica requerida expressamente - Cerceamento de defesa configurado – Necessidade de reabertura da fase instrutória, para se aferir as condições de trabalho das servidoras, no período reclamado – Precedente – Parcial provimento do recurso.